Tribunal: TCU
Processo: 021.930/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2696/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 169, inciso III, 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução -TCU 259/2014, em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la prejudicada; determinar o arquivamento do processo, após encaminhar cópia desta deliberação, da instrução da unidade técnica (peça 3), bem como da documentação acostada à peça 1 destes autos, ao FNDE/MEC, dando-lhe ciência dos indícios de irregularidades constantes desta representação, para fins de análise desses indícios em conjunto e em confronto com as prestações de contas do PNAE, do Município de Camboriú/SC, referente ao exercício de 2019, sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 021.930/2019-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Camboriú - SC 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação ao representante e à Controladoria Geral da União - CGU, informando, ainda, ao representante, que compete ao órgão/entidade concedente dos recursos federais esgotar as medidas administrativas de sua alçada para caracterização ou elisão de eventuais irregularidades e, caso necessário, instaurar processo de tomada de contas especial a ser apreciado posteriormente pelo TCU.